Tribunal: TJPA
Processo: 0824533-66.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824533-66.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: HOTEL SAO BRAZ LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO NA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. IPTU. AJUIZAMENTO DA DEMANDA POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O APELANTE, UMA VEZ QUE DEU CAUSA À DEMANDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a quatorze de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 14 de junho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 12136915, págs. 1/5, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: ADMINISTRATIVO
. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO NA EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O APELANTE, UMA VEZ QUE DEU CAUSA À DEMANDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
”

Em suas razões (id. 13045762, págs. 1/7), o recorrente sustentou, em síntese, a inadequação dos embargos de terceiros e da correta fixação dos ônus de sucumbência.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno, e que, em juízo de retratação, ocorresse a reforma da decisão monocrática combatida, a fim de que fosse considerada a ausência de interesse processual em relação aos embargos de terceiro e a correta distribuição do ônus de sucumbência, segundo o princípio da causalidade, imputando-lhe ao agravado.

Em suas contrarrazões (id. 13353437, págs. 1/6), o agravado refutou as razões do agravo interno e, ao final, pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Belém contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mantendo
in totum
a sentença de 1º grau.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

No caso dos autos, as teses suscitadas pelo agravante foram devidamente analisadas quando do julgamento do apelo, tendo sido a decisão ora agravada baseada em verbete sumular, assim como por precedentes oriundos do STJ, os quais tornam claro ser inviável a substituição da CDA para dar prosseguimento à ação, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva, pelo fato do ajuizamento da execução fiscal ter se dado posteriormente à data do óbito, de modo que a cobrança deveria ter sido proposta contra o espólio.

Os fundamentos do agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, dado que, conforme já ressaltado, se mostraram aplicáveis à questão objeto de análise, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“
Cinge-se a controvérsia em analisar a sentença do juízo de 1º grau que julgou procedente os embargos de terceiro e, julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ser inviável a substituição da CDA para dar prosseguimento à ação, diante da ilegitimidade passiva.

Dito isso, verifico que não assiste razão ao apelante, pois, do exame dos autos se constata que à época do ajuizamento da ação executiva fiscal (03/07/2014), o imóvel, gerador do IPTU, não mais pertencia ao devedor do tributo, conforme certidão de óbito (óbito ocorrido em 18/04/2012 - id. 8939868, pág. 1), de modo que a cobrança deveria ter sido proposta contra o espólio, nos termos do art. 75, VII, do CPC/2015.

Em suas razões, o apelante sustenta que o dever de promover as alterações cadastrais pertinentes seria do contribuinte, conforme previsão disposta em Lei e Decreto Municipais.

No caso concreto, o óbito do contribuinte,
Belmiro José de Almeida
, ocorreu no dia 18/04/2012 (id. 8939868, pág. 1) e o ajuizamento da ação em 03/07/2014 (id. 5586940, pág. 1 – autos da Execução Fiscal). Sendo assim, fica fácil deduzir que o ajuizamento da ação originária vai em confronto com o entendimento jurisprudencial no sentido de que, tendo ocorrido o falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação, deveria esta ter sido proposta contra o espólio, enquanto que, se tivesse ocorrido no curso da ação, haveria o seu redirecionamento a quem de direito, conforme os termos dos precedentes a seguir reproduzidos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. Ajuizada a execução fiscal contra executado já falecido, mostra-se imperiosa a extinção do processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC, porquanto ausente uma das condições da ação.

2. Atento ao enunciado da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de embargos, vedada, entretanto, a modificação do sujeito passivo da execução.

3. Falecido o executado, antes do ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em substituição da CDA, uma vez que a ação já deveria ter sido proposta em face do espólio. O redirecionamento só é possível quando a morte ocorre no curso da execução.

4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).”.

No mesmo sentido, há entendimento sumular nº 392 do STJ, que permite a substituição da CDA apenas para a correção de erro material ou formal até a prolação a sentença de embargos, sendo vedada a modificação do sujeito passivo:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Quanto ao argumento do apelante para que sejam afastados os ônus sucumbenciais, entendo que tal argumento não poderá prosperar, pois, se tratando de pagamento de honorários advocatícios, vigora no ordenamento jurídico o princípio da causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à propositura da ação.

No caso dos autos, vê-se que a Fazenda Municipal de Belém é quem deu causa à propositura da Execução Fiscal, uma vez que ajuizou a ação originária posteriormente ao óbito do executado, indo em confronto com entendimento jurisprudencial.

Nesse diapasão, restando o apelante vencido na demanda, a condenação surge em decorrência lógica, devendo, portanto, ser mantida, no valor fixado.

Na espécie, por conseguinte, a sentença ora vergastada julgou procedente os embargos de terceiro, declarando extinto o processo de execução fiscal, fundada na impossibilidade de substituição da CDA ou o redirecionamento da execução para o espólio ou para os sucessores do executado, face o estabelecido na Súmula 392 do STJ, que prevê essa possibilidade apenas no caso de falecimento no curso do processo de execução, o que não é o caso.

Diante disso, o julgado impugnado reconheceu a ilegitimidade passiva do executado, condenando o Município de Belém, ora apelante, ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, deliberação que não merece reparos, haja vista o tempo de duração do processo, o zelo empreendido pelo causídico na condução da causa, sendo certo que, apesar de a causa não demandar complexidade, a verba honorária foi arbitrada de forma proporcional e condizente com o caso sob exame, conforme aplicação da regra do inciso I do § 3º do art. 85 do NCPC/15, que assim determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...);”

Neste contexto, tem-se que os honorários sucumbenciais foram arbitrados dentro do limite legal, nada havendo o que modificar no decisum.”.

Ademais, em que pese o embargado, ora agravado, seja o atual possuidor do imóvel, comprova ele que não é parte no processo de execução fiscal, portanto se trata de terceiro, visto que não foi incluído no polo passivo da execução, sendo, desse modo, adequado os embargos de terceiros.

De acordo com as disposições do art. 674 do Código de Processo Civil, o proprietário ou possuidor de bem que não for parte em processo do qual resultar constrição a esse bem, está legitimado para opor embargos de terceiro, que é o meio processual adequado para tais situações:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1° Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2° Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

Assim, não restam dúvidas quanto à legitimidade ativa do embargado, bem como de que são cabíveis os embargos de terceiro opostos.

Por fim, em relação a inversão do ônus sucumbencial nos embargos de terceiros, não merece acolhimento esse argumento, já que foi mantida integralmente a decisão objeto desse recurso de agravo interno, tendo como resultado lógico-jurídico a manutenção do ônus sucumbencial.

Desse modo, restando o apelante, ora agravante, vencido na demanda, a condenação surge em decorrência lógica, devendo, portanto, ser mantido o valor fixado a esse título.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, 14 de junho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/06/2023